Tribunal: TJSP
Processo: 1007044-51.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Competência recursal. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Duplicatas. Títulos de crédito. Seção de Direito Privado II.
É da segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) a competência preferencial para conhecer de recurso interposto em ação declaratória de inexistência de

Ementa:
Competência recursal. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais. Duplicatas. Títulos de crédito. Seção de Direito Privado II.
É da segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) a competência preferencial para conhecer de recurso interposto em ação declaratória de inexistência de débito oriundo de duplicatas mercantis. Competência dos diversos órgãos deste Tribunal firmada pelos termos do pedido inicial, ainda que a ré tenha alegado que o saque das duplicadas lastreou-se na aquisição de bens móveis. Inteligência do art. 103 do Regimento Interno desta Corte.
Recurso não conhecido. Redistribuição determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086014
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007044-51.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
TEREZINHA DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LEO
MADEIRAS, MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007044-51.2018.8.26.0704 - rs
2
VOTO No 35.958
APELAÇÃO No 1007044-51.2018.8.26.0704
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE BUTANTÃ
APTE.: MARIA TEREZINHA DA SILVA SANTOS
APDA.: LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAGENS LTDA.
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ALBERTO GIBIN VILLELA
Competência
recursal.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com pedidos de
obrigação de fazer e indenização por danos morais.
Duplicatas. Títulos de crédito. Seção de Direito
Privado II.
É da segunda subseção da Seção de Direito
Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) a
competência preferencial para conhecer de recurso
interposto em ação declaratória de inexistência de
débito oriundo de duplicatas mercantis. Competência
dos diversos órgãos deste Tribunal firmada pelos
termos do pedido inicial, ainda que a ré tenha alegado
que o saque das duplicadas lastreou-se na aquisição de
bens móveis. Inteligência do art. 103 do Regimento
Interno desta Corte.
Recurso
não
conhecido.
Redistribuição
determinada.
Cuida-se de apelação interposta contra a
respeitável sentença de fls. 220/221, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais movida por
Maria Terezinha da Silva Santos em face de Leo Madeiras Máquinas &
Ferragens Ltda., bem como condenou a autora ao pagamento de multa e
indenização por litigância de má-fé.
A apelante sustenta, em síntese, que
“emprestou seu nome e crédito” ao ex-companheiro durante a união estável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007044-51.2018.8.26.0704 - rs
3
havida entre ambos, porém, a autorização a ele concedida para efetuar
compras em seu nome junto à apelada só era válida quando ela lhe fornecia
uma folha de cheque. Alega que as aquisições afirmadas pela recorrida foram
efetuadas por seu ex-companheiro sem sua autorização, tanto que ele
compareceu ao estabelecimento comercial daquela sem a folha de cheque.
Aduz ser verdadeira sua assertiva de que nunca comprou nada da apelada,
devendo ser afastada sua condenação por litigância de má-fé ou reduzidas as
penalidades aplicadas. Insiste na procedência da demanda.
Recurso regularmente processado, com
resposta.
É o relatório.
De acordo com o art. 103 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte de Justiça, “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Considerando
que
as
pretensões
deduzidas na exordial consistem na declaração de inexistência dos débitos
que ensejaram o saque de duas duplicatas mercantis pela ré, na baixa do
protesto desses títulos e em indenização por danos morais, sem qualquer
discussão acerca da relação contratual de compra e venda de bens móveis
aventada apenas na contestação, forçoso concluir que a matéria versada nos
autos não está afeta a esta Colenda 28a Câmara de Direito Privado.
Portanto,
a
competência
para
o
julgamento do presente recurso se encaixa no disposto no art. 5o, inciso II.3,
da Resolução no 623/2013 deste Tribunal, segundo o qual compete à segunda
subseção da Seção de Direito Privado, composta pelas 11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras, o julgamento das “ações e execuções de insolvência civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007044-51.2018.8.26.0704 - rs
4
e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a
inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação ou
nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como
ações de recuperação ou substituição de título ao portador".
Esse, aliás, é o entendimento esposado
pelo Grupo Especial da Seção do Direito Privado deste Tribunal. Confira-se:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA

'Ação de cancelamento de protesto (de duplicatas mercantis)
c.c. indenização por danos morais' - Matéria que se insere
dentre as de competência preferencial da Seção de Direito
Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado),
de conformidade com o artigo 5o, II.3, da Resolução no
623/2013 - Irrelevância, para a definição da competência, de
se tratar de títulos emitidos em razão de contratos de compra
e venda de mercadorias, cuja existência é negada pela
postulante - Conflito julgado procedente, para afirmar
competente a Câmara Suscitada.” (Conflito de Competência no
0081121-65.2014.8.26.0000 - rel. Des. João Carlos Saletti - J. 26.02.2015,
v.u.).
Diante do exposto, não se conhece do
recurso, determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras integrantes da
segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e
38a), que têm competência preferencial para apreciar a matéria.
CESAR LACERDA
Relator